Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) No PROCESSO: 0728426-72.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de injunção impetrado por ELAINE CRISTINA RICARDO DOMINGUES contra ato omissivo do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é o reconhecimento do direito à aposentadoria especial prevista no art. 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar n. 51/1985, c/c art. 40, §4o-B, da Constituição Federal e art. 5o, § 1o, e art. 10, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional n. 103/2019. A Impetrante informou que é servidora pública investida no cargo de agente socioeducativo, tem 48 (quarenta e oito) anos de idade e conta com 24 (vinte e quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de atividade exclusiva como agente socioeducativo, acrescidos de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de serviços prestados à iniciativa privada, averbados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Afirmou que tem direito à aposentadoria em regime especial previsto na Lei Complementar n. 51/1985 para o agente policial, com fundamento na Emenda Constitucional n. 103/2019, que assegura aos agentes socioeducativos os mesmos direitos previdenciários. Contudo, em virtude de omissão legislativa – caracterizada pela inércia do Chefe do Poder Executivo local quanto à iniciativa de lei complementar de sua competência –, não é possível o exercício do direito à aposentadoria especial. Pleiteou, ao final, a supressão da lacuna legislativa para declarar o direito da Impetrante à aposentadoria especial. É o relatório. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade – quer da administração direta, quer da indireta – do Governo do Distrito Federal, conforme art. 13, inciso I, alínea “e”, do RITJDFT. Outrossim, o art. 224 do RITJDFT determina a aplicação, ao processamento do mandado de injunção, das normas relativas ao mandado segurança, em consonância com o disposto na Lei n. 13.300/2016, a qual disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Intime-se e notifique-se o Impetrado, na forma do art. 5o, inciso I, da Lei Federal n. 13.300/2016, e art. 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 13.300/16 e art. 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator